Tribunal: TJDFT
Processo: 0720357-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0720357-85.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: HAMILTON DIAS DE ANDRADE IMPETRADO: DIRETOR PRESIDENTE DO INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO - IADES, SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Mandado de segurança com pedido de liminar impetrado por Hamilton Dias de Andrade contra ato atribuído ao Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal e ao Diretor Presidente do Instituto Americano de Desenvolvimento – IADES. 2. O impetrante não providenciou o recolhimento das custas processuais, mas pede a concessão da gratuidade de justiça. 3. Intimado para comprovar a alegada hipossuficiência financeira, o impetrante apresentou os documentos de ID no 47374827 a 47374840. 4. Cumpre decidir. 5. A suspensão da exigibilidade para o pagamento das custas e das despesas processuais somente deve ser deferida àqueles que não podem custeá-las sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. Para evitar que a situação de pobreza jurídica constitua um obstáculo ao exercício do direito de ação, criou-se o instituto da gratuidade de justiça. 6. A concessão do benefício da justiça gratuita não constitui uma benesse do Estado a todos aqueles que a requerem, mas um mecanismo de proteção do acesso ao Poder Judiciário. 7. Se juízes e tribunais deferirem esse benefício a qualquer pessoa, ter-se-á um aumento indevido do custo do serviço público de prestação jurisdicional que será repassado para toda a sociedade indevidamente. Precedente: Acórdão no 1145128, 07168075820188070000, Relator: Ana Cantarino, 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/12/2018, Publicado no DJE: 22/01/2019. 8. Não há suporte legal para a concessão ou manutenção da gratuidade de justiça a quem não preenche os requisitos, como neste caso. A propósito, a gratuidade de justiça é modalidade de isenção fiscal; é um benefício personalíssimo (intuito personae) e não pode ser extensiva a quem não tem direito demonstrado no caso concreto. 9. A questão decorre de hermenêutica do Direito Constitucional-Tributário e deve ser interpretada restritivamente. As custas judiciais são tributos, são taxas. E não se pode ampliar a faixa de isenção, uma vez que decorre de lei. 10. O Poder Judiciário não pode conceder isenção fiscal das taxas que deve, obrigatoriamente, recolher, a quem não faz prova do preenchimento das condições e do cumprimento dos requisitos previstos em lei para sua concessão (CTN, arts. 175-179). 11. Este Tribunal de Justiça é o único Tribunal com competência estadual sujeito à Emenda Constitucional no 95, de 15 de dezembro de 2016, conhecida como Emenda Constitucional do Teto dos Gastos Públicos. Mesmo mantido pela União, esta Corte não pode desconsiderar sua condição de gerador de receita para custeio das suas próprias despesas. 12. Qualquer renúncia fiscal voluntariosa atenta contra a democracia tributária, em que todos devem contribuir para a manutenção do Estado, mas só aqueles que usam serviços públicos específicos devem ser obrigados a pagar as taxas impostas por lei. O serviço público de prestação jurisdicional está sujeito a taxas, conhecidas como "custas", a serem pagas por quem busca o Poder Judiciário. 13. A partir de estudos feitos pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), as custas processuais cobradas no Distrito Federal representam um dos valores mais baixos no Brasil, configurando a menor taxa judiciária do território nacional. 14. Apesar de afirmar que não exerce atividade remunerada (declaração de ID no 47374828) e juntar a CTPS com a informação do término do vínculo contratual em 31/3/2019 (ID no 47064451), a declaração de imposto de renda ano-calendário 2022 contém informações sobre rendimentos tributáveis recebidos por pessoa jurídica (ID no 47374830). 15. Depreende-se da documentação apresentada pelo impetrante que a sua movimentação bancária e a evolução patrimonial contida na declaração de imposto de renda são incompatíveis com a alegação de hipossuficiência financeira (ID no 47374830 e 47374833). 16. O impetrante não se desincumbiu do ônus de demonstrar que o recolhimento das custas iniciais, atualmente no valor de R$ 21,19, irá interferir, de algum modo, na sua subsistência ou de sua família. DISPOSITIVO 17. Indefiro a gratuidade de justiça diante da ausência de pressupostos fáticos e legais para a sua concessão. 18. Intime-se o impetrante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, recolha as custas iniciais, sob pena de extinção. 19. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 20. Publique-se. Brasília, DF, 1o de junho de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO